Tribunal: TJBA
Processo: 0579814-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579814-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IONE REGINA DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MOREIRA SANTOS, ISABEL HELENA MELO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. IMPETRAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu a segurança para determinar a convocação e nomeação da impetrante para o cargo de cuidadora-40h, em razão de sua aprovação em 34º lugar em certame com 39 vagas disponíveis para ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a candidata aprovada dentro do número de vagas possui direito líquido e certo à nomeação antes do término do prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099/MS e RE 837.311/PI - Tema 784), a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação.

4. A administração possui discricionariedade apenas quanto ao momento de realizar a nomeação, dentro do prazo de validade do certame, não podendo, contudo, deixar de fazê-lo, salvo em situações excepcionais devidamente motivadas.

5. A impetração preventiva é cabível quando há justo receio de lesão a direito, sendo desnecessário aguardar o término da validade do concurso para buscar a proteção jurisdicional.

6. A realização de "nomeações especiais" para o cargo em questão reforça a existência de necessidade administrativa e sinaliza preterição, violando o princípio constitucional do concurso público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, Súmula 15; STJ, AgInt no REsp 1589694/MT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0579814-64.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada IONE REGINA DA SILVA DIAS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02